Tribunal: TJES
Processo: 5005759-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Correção Monetária; Causas Supervenientes à Sentença; Juros; Liquidação / Cumprimento / Execução; Sucessão
Data de julgamento: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Hipótese
em que a
obrigação do Banco Econômico
S. A.
que o agravante pretende que seja repassada ao Banco Bradesco S. A. é relativa a honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo número 0000943-91.2019.8.08.0021, no
qual o pedido dos autores foi julgado procedente e condenado o réu (Banco Econômico S. A.) a outorgar a eles escritura de imóvel.

2. - C
onsiderando ser a obrigação principal (assim entendida a de outorgar escritura de imóvel aos autores da ação) imposta exclusivamente ao Banco Econômico S. A., a obrigação acessória (como tal ompreendida a de pagar honorários advocatícios subumbenciais) deve ser cobrada exclusivamente dele, Banco Econômico S. A., à míngua de comprovação de que tal encargo tenha sido assumido pelo Banco Bradesco S. A.

3
. -
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005759-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS
AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005759-26.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

FLÁVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS
.

AGRAVADO: BANCO ECONÔMICO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Flávio Augusto Ramanauskas interpôs agravo de instrumento em razão do respeitável decisão proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença registrado sob o n. 5001871-83.2021.8.08.0021, requerido por ele contra Banco Econômico S. A., que indeferiu o pedido de substituição do executado pelo
Banco Bradesco S. A.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) “Muito embora na fase de conhecimento o Banco Econômico (ora agravado) não tenha informado as condições em que se realizaram as transferências e controle acionário entre as demais instituições financeiras, tais como: grupo Espanhol BBV - Banco Bilbao Viscaya Brasil, Banco Alvorada S/A, e finalmente, o Banco Bradesco S/A com seu conglomerado financeiro, fato é que este último, após uma cadeia de sucessões, assumiu os direitos e obrigações do banco agravado”; 2) “O reconhecimento da sucessão, substituição processual e legitimidade do banco Bradesco S/A em decorrência da assunção de ativos e passivos a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença é assente na jurisprudência pretoriana, diante das múltiplas e repetidas decisões espalhadas no país”; e 3) “ao permanecer inalterado o r. decisum objurgado, restará violado o princípio da segurança jurídica das decisões proferidas pelo próprio juízo da execução.”

Embora não reste claro quais ativos e passivos foram abrangidos pelas sucessões empresariais mencionadas nos autos, fato é que o Banco Econômico S. A. não deixou de existir e que remenascem obrigações de responsabilidade dele.

No caso em análise, a obrigação do Banco Econômico S. A. que o agravante pretende que seja repassada ao Banco Bradesco S. A. é relativa a honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo 0000943-91.2019.8.08.0021 no qual José Dantas Filho e Dalva Maria Gomes Dantas pleitearam a condenação do Banco Econômico S. A. a outorgar a eles escritura de imóvel.

Da sentença proferida na referida demanda (id 1750708), que foi ajuizada em 2019, ou seja, muito tempo após as sucessões empresariais mencionadas extrai-se que o imóvel objeto da lide era de propriedade do Banco Econômico S. A. e que a pretensão dos autores foi acolhida.

Sendo assim, considerando ser a obrigação principal (assim entendida a de outorgar escritura de imóvel aos autores da ação) imposta exclusivamente ao Banco Econômico S. A., entendo que obrigação acessória (como tal ompreendida a de pagar honorários advocatícios subumbenciais) deve ser cobrada exclusivamente dele, Banco Econômico S. A.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005759-26.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

FLÁVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS
.

AGRAVADO: BANCO ECONÔMICO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Hipótese
em que a
obrigação do Banco Econômico
S. A.
que o agravante pretende que seja repassada ao Banco Bradesco S. A. é relativa a honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo número 0000943-91.2019.8.08.0021, no
qual o pedido dos autores foi julgado procedente e condenado o réu (Banco Econômico S. A.) a outorgar a eles escritura de imóvel.

2. - C
onsiderando ser a obrigação principal (assim entendida a de outorgar escritura de imóvel aos autores da ação) imposta exclusivamente ao Banco Econômico S. A., a obrigação acessória (como tal compreendida a de pagar honorários advocatícios sucumbenciais) deve ser cobrada exclusivamente dele, Banco Econômico S. A., à míngua de comprovação de que tal encargo tenha sido assumido pelo Banco Bradesco S. A.

3
. -
Recurso
des
provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso,

nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.